Tribunal: STJ
Processo: 5045990-07.2024.8.09.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2723601 - GO(2024/0305565-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: SALGUEIRO CONSTRUCOES S.A
OUTRO NOME
: DELTA CONSTRUÇÕES S.A.
ADVOGADOS
: FLÁVIO ANTONIO ESTEVES GALDINO - RJ094605
FELIPE BRANDÃO ANDRÉ - RJ163343
ROBERTA ISSA MAFFEI - RJ203648
FERNANDA ROCHA DAVID - RJ201982
BRUNA FORTUNATO BARCELOS - RJ248404
AGRAVADO
: ATRHOL - AGENCIA E TRANSPORTES HORIZONTINA
LTDA
ADVOGADOS
: MARCOANTONIO FRANZEN - RS040432
FELIPE ANTÔNIO VIEIRA - RS102595
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
INOCORRÊNCIA.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRECLUSÃO
CONSUMATIVA. IMPUGNAÇÃO. INSUFICIÊNCIA. SÚMULA No 283/STF.
REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.SÚMULA No 7/STJ.
RESPONSABILIDADE. ADIMPLEMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA No 211/STJ.
1. Não viola o artigo 1.022 do Código de Processo Civil nem importa
deficiência na prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a
resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da
pretendida pelo recorrente para decidir, de modo integral, a controvérsia
posta.
2. A subsistência de fundamento não impugnado apto a manter a
conclusão do aresto recorrido impõe o não conhecimento da pretensão
recursal. Súmula no 283/STF.
3. Na hipótese, acolher a tese pleiteada pelo agravante exigiria exceder os
fundamentos do acórdão impugnado e adentrar no exame das provas,
procedimento vedado em recurso especial, a teor da Súmula no 7/STJ.
4. É inviável a análise de violação de dispositivos de lei não
prequestionados na origem, apesar da oposição de embargos de declaração.
5. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
24/02/2026
02/03/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA54642721 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/03/2026 13:20:04
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 4d12124f-7365-4b4e-9a16-6347259f708d

Brasília,
.
03 de março de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA54642721 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/03/2026 13:20:04
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 4d12124f-7365-4b4e-9a16-6347259f708d

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2723601 - GO (2024/0305565-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: SALGUEIRO CONSTRUCOES S.A
OUTRO NOME
: DELTA CONSTRUÇÕES S.A.
ADVOGADOS
: FLÁVIO ANTONIO ESTEVES GALDINO - RJ094605

FELIPE BRANDÃO ANDRÉ - RJ163343

ROBERTA ISSA MAFFEI - RJ203648

FERNANDA ROCHA DAVID - RJ201982

BRUNA FORTUNATO BARCELOS - RJ248404
AGRAVADO
: ATRHOL - AGENCIA E TRANSPORTES HORIZONTINA LTDA
ADVOGADOS
: MARCOANTONIO FRANZEN - RS040432

FELIPE ANTÔNIO VIEIRA - RS102595
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGATIVA
DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA.
ILEGITIMIDADE
PASSIVA.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA.
IMPUGNAÇÃO. INSUFICIÊNCIA.
REEXAME DE
SÚMULA No 283/STF.
PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
RESPONSABILIDADE.
SÚMULA No 7/STJ.
ADIMPLEMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA No 211/STJ.
1. Não viola o artigo 1.022 do Código de Processo Civil nem importa
deficiência na prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução
da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo
recorrente para decidir, de modo integral, a controvérsia posta.
2. A subsistência de fundamento não impugnado apto a manter a conclusão
do aresto recorrido impõe o não conhecimento da pretensão recursal.
Súmula no 283/STF.
3. Na hipótese, acolher a tese pleiteada pelo agravante exigiria exceder os
fundamentos do acórdão impugnado e adentrar no exame das provas,
procedimento vedado em recurso especial, a teor da Súmula no 7/STJ.
4. É inviável a análise de violação de dispositivos de lei não prequestionados
na origem, apesar da oposição de embargos de declaração.
5. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo contra a inadmissão de recurso especial interposto por
SALGUEIRO CONSTRUCOES S.A. (outro nome: DELTA CONSTRUÇÕES S.A.).
O apelo extremo, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da
Constituição Federal, insurge-se contra o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do
Estado de Goiás assim ementado:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ILEGIMIDADE
PASSIVA. MATÉRIA APRECIADA E REJEITADA NA FASE DE CONHECIMENTO.
Documento eletrônico VDA53195498 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:10:47
Código de Controle do Documento: c87178d3-28cb-4fa2-89ab-a0613273fc08

OFENSA AO PRINCÍPIO DA COISA JULGADA E DA PRECLUSÃO. DECISÃO
MANTIDA.
1. É inadmissível a rediscussão de matéria já analisada anteriormente, com
decisão transitada em julgado, sob pena de violação à segurança jurídica que
deve ser garantida às partes, bem como, ofensa à coisa julgada.
2. A questão relativa à ilegitimidade passiva, arguida em sede de cumprimento
de sentença, está preclusa, uma vez que foi decidida na fase de conhecimento.
Assim, ainda que se cuide de matéria de ordem pública, é forçoso reconhecer
sua preclusão consumativa.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO." (e-STJ fl. 234)

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls. 253/261).
No recurso especial (e-STJ fls. 265/283), o recorrente alega violação dos
artigos 525, § 1o, II, do Código de Processo Civil; 60 e 145, da Lei no 11.101/2005.
De início, aduz que a discussão sobre a ilegitimidade passiva é plenamente
possível em sede de impugnação ao cumprimento de sentença e, reflexamente, deixou de
reconhecer a legalidade da alienação da Unidade Produtiva Isolada ("UPI") constituída
no âmbito da Recuperação Judicial do Grupo Delta e a transferência da obrigação em
discussão por meio dessa transação, deixando de observar os termos de uma operação
homologada judicialmente.
Além disso, sustenta que a recorrente "não pode ser responsabilizada pelo
adimplemento de valores decorrentes de contrato incontroversamente transferido para a
(e-STJ fl. 280).
Allianza"
Por fim, subsidiariamente, requer que seja reconhecida a violação ao artigo
1.022, do CPC, na medida em que houve negativa de prestação jurisdicional.
Com contrarrazões às e-STJ fls. 297/313.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao exame
do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
No tocante à negativa de prestação jurisdicional, verifica-se que o Tribunal de
origem motivou adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a
aplicação do direito que entendeu cabível à hipótese.
No caso, acerca da ilegitimidade passiva da parte recorrente consta no
acórdão recorrido que:

"(...)
Infere-se dos autos que o magistrado de primeira instância julgou
procedentes os pedidos iniciais, ao passo que condenou a parte requerida ao
pagamento de R$ 37.679,36, bem como nas custas processuais e honorários
advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
Em seguida, foi interposta apelação cível, a qual foi conhecida e
desprovida. Após, houve a interposição de recurso especial, contudo, este não
foi admitido e, ainda, interposição de agravo em recurso especial, o qual restou
desprovido.
Assim, houve o trânsito em julgado do feito em 01/03/2023.
Ato contínuo, a credora iniciou o cumprimento de sentença, onde
sobreveio impugnação pela devedora.
Documento eletrônico VDA53195498 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:10:47
Código de Controle do Documento: c87178d3-28cb-4fa2-89ab-a0613273fc08

Conclusos os autos, o juízo de primeiro grau rejeitou a impugnação,
nos seguintes termos:

'(...) Destarte, sob tal ordem de ideias, faz-se mister o
não acolhimento da presente impugnação, tendo em vista que a
parte executada/impugnante pretende, tão somente, rediscutir a
matéria.
Assim, pelas razões supramencionadas, rejeito a
impugnação ao cumprimento de sentença.
Adiante, em vista da ausência de recebimento do
cumprimento de sentença com determinações legais, intime-se a
executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, fazer o pagamento
voluntário, sob pena de acréscimo de 10% (dez por cento) sobre o
valor do débito, e honorários advocatícios também arbitrados em
10% (dez por cento).
Caso haja pagamento parcial no prazo acima, a multa e
os honorários advocatícios incidirão sobre o restante.
Não havendo manifestação da executada quanto ao
pagamento no prazo supra, intimem-se os exequentes para, no
prazo de 15 (quinze) dias, juntar planilha atualizada de débitos
para realização de penhora através do sistema SISBAJUD.
Intimem-se. Cumpra-se. (...)'

A executada interpôs o presente agravo de instrumento, onde, em
suma,
para responder sobre os valores
alegou sua ilegitimidade passiva
das prestações de serviço pela agravante; asseverou que no período do
inadimplemento das notas fiscais estava em processo de transição, com a
transferência da UPI para a empresa Allianza, inclusive com compartilhamento
de estrutura, razão pela qual defendeu a responsabilidade da Allianza pelo
contrato que foi objeto da demanda.
De plano, registro que a decisão atacada não merece reparos.
Da análise detida dos autos de origem, depreende-se que a
tese de ilegitimidade para figurar no polo passivo arguida pela
recorrente já foi levantada e rejeitada no curso processual.
Como destacado, o juízo de primeiro grau reconheceu a preclusão
da matéria ora discutida, tendo em vista que a questão da ilegitimidade
passiva já foi apreciada, tanto na primeira instância quanto na
segunda instância que confirmou integralmente a sentença que
confirmou a legitimidade da agravante.
Tem-se, portanto, que a matéria já foi discutida, com acórdão de
mérito transitado em julgado no dia
de forma que não pode ser
01/03/2023,
rediscutida em novo recurso, sob pena de ofensa à coisa julgada, consoante os
artigos 507 e 508, ambos do Código de Processo Civil:(...)
(...)
Assim, a coisa julgada possui a qualidade de ser imutável, não só
quanto à possibilidade de interposição de outros recursos judiciais, mas
também em relação aos atos executivos e legislativos (artigo 5o, XXXVI, da
Constituição da República de 1988), tratando-se de proteção legal à segurança
jurídica e paz social.
(...)
Assim, considerando que a insurgência recursal se encontra
fundada exatamente no mesmo argumento anteriormente sustentado,
analisado e operado o trânsito em julgado, manifesta a tentativa de
"
procrastinação do feito, em virtude da dedução de matéria já preclusa.
(e-STJ fls. 235/238 - grifou-se)

Não há falar, portanto, em existência de omissão apenas pelo fato de o
julgado recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão da parte.
A esse respeito:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE.
NEGATIVA DE CUSTEIO DE MEDICAMENTO (THIOTEPA). 1. NEGATIVA DE
Documento eletrônico VDA53195498 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:10:47
Código de Controle do Documento: c87178d3-28cb-4fa2-89ab-a0613273fc08

PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. 2. FUNDAMENTO
SUFICIENTE NÃO ATACADO.
3. ACÓRDÃO EM
SÚMULA 283/STF.
CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR.
4. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS
SÚMULA 83/STJ.
SÚMULAS 282/STF E 211/STJ. 5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Não ficou configurada a violação ao art. 1.022 do
uma
CPC/2015,
vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma fundamentada,
sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O
mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua
pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.
2. O acórdão recorrido encontra-se em perfeita harmonia com a jurisprudência
desta Corte no sentido de que, 'embora se trate de fármaco importado ainda
não registrado pela ANVISA, teve a sua importação excepcionalmente
autorizada pela referida Agência Nacional, sendo, pois, de cobertura
obrigatória pela operadora de plano de saúde' (
relatora
REsp 1.923.107/SP,
ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe
10/8/2021,
.
16/8/2021)
3. Atentando-se aos argumentos trazidos pela recorrente e aos fundamentos
adotados pela Corte estadual de que a ANVISA admite a importação do
fármaco, verifica-se que estes não foram objeto de impugnação nas razões do
recurso especial, e a subsistência de argumento que, por si só, mantém o
acórdão recorrido torna inviável o conhecimento do apelo especial, atraindo a
aplicação do enunciado n. 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
4. A ausência de debate acerca do conteúdo normativo dos arts. 66 da
e 10, V, da
apesar da oposição de
Lei n. 6.360/1976
Lei n. 6.437/1976,
embargos de declaração, atrai os óbices das Súmulas 282/STF e 211/STJ.
5. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no
Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE,
AREsp 2.164.998/RJ,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se.)
13/2/2023,
16/2/2023

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE REGRESSO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS
DEMANDADOS.
1. Não há se falar em negativa de prestação jurisdicional, na medida
em que o órgão julgador dirimiu todas as questões que lhe foram
postas à apreciação, de forma clara e sem omissões, embora não tenha
acolhido a pretensão da parte.
2. Rever a conclusão do Tribunal de origem com relação à responsabilidade
pelo ressarcimento dos valores pagos em reclamação trabalhista demandaria o
reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a interpretação de cláusulas
contratuais, providencias que encontram óbice no disposto nas Súmulas 5 e 7
do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido."
(AgInt nos EDcl no
Rel. Ministro MARCO BUZZI,
AREsp 2.135.800/SP,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se.)
13/2/2023,
16/2/2023

Além disso, quanto à alegada ofensa ao artigo 525, § 1o, II, do CPC, extrai-se
das razões recursais que a agravante, então recorrente, não refutou
o fundamento adotado pela Corte local, segundo o qual afirma que já foi reconhecida a
preclusão consumativa da matéria discutida, tendo em vista o trânsito em julgado do
acórdão, o que desafia o óbice constante da
aplicada por analogia:
Súmula no 283/STF,
"É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de
um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles."
E ainda que assim não fosse, verifica-se que rever o entendimento firmado
pelas instâncias ordinárias demandaria o reexame dos fatos e das provas dos autos, o
que é inviável no recurso especial pelo óbice da Súmula no 7/STJ.
Documento eletrônico VDA53195498 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:10:47
Código de Controle do Documento: c87178d3-28cb-4fa2-89ab-a0613273fc08

60 e 145 da
Por fim, no que se refere à ofensa aos artigos
Lei no 11.101/2005,
constata-se que a matéria versada nos dispositivos apontados como violados no recurso
especial não foram objeto de debate pelas instâncias ordinárias, embora opostos
embargos de declaração. Assim, ausente o requisito do prequestionamento, incide o
disposto na

Súmula no 211/STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a
despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo."
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do recurso
especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
Na hipótese, não cabe a majoração dos honorários sucumbenciais prevista no
artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, pois o recurso tem origem em decisão
interlocutória, sem a prévia fixação de honorários.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53195498 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:10:47
Código de Controle do Documento: c87178d3-28cb-4fa2-89ab-a0613273fc08

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.723.601 / GO
Número Registro: 2024/0305565-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
504599007 50459900720248090051 51658097920178090051
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SALGUEIRO CONSTRUCOES S.A
OUTRO
NOME
: DELTA CONSTRUÇÕES S.A.
ADVOGADOS : FLÁVIO ANTONIO ESTEVES GALDINO - RJ094605
FELIPE BRANDÃO ANDRÉ - RJ163343
ROBERTA ISSA MAFFEI - RJ203648
FERNANDA ROCHA DAVID - RJ201982
BRUNA FORTUNATO BARCELOS - RJ248404
AGRAVADO
: ATRHOL - AGENCIA E TRANSPORTES HORIZONTINA LTDA
ADVOGADOS : MARCOANTONIO FRANZEN - RS040432
FELIPE ANTÔNIO VIEIRA - RS102595
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
TERMO
Documento eletrônico VDA54618687 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:49:35
Código de Controle do Documento: 8c7c051f-07d8-4b69-ba52-7486fb152189

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
24/02/2026
02/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54618687 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:49:35
Código de Controle do Documento: 8c7c051f-07d8-4b69-ba52-7486fb152189